Tribunal: TJDFT
Processo: 0744967-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744967-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Y. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA ALVES DE SOUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Y.A.D.S., representada por sua avó F.A.D.S. (agravante), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada por si, indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Adalimumabe, nos seguintes termos (ID 252428787 nos autos originários): “2 _ Ante o exposto, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica. Na inicial, a parte autora requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o NATJUS elaborar a Nota Técnica. Contudo, conforme já ressaltado por este Juízo em pedidos semelhantes, o prazo de 30 (trinta) dias para elaboração de Notas Técnicas foi fixado considerando a quantidade de demandas diárias e a capacidade do Núcleo de Apoio. Dessa forma, o deferimento do pleito nestes autos certamente significaria atrasar a manifestação em outro processo, também relacionado à saúde pública, mas protocolado em data anterior. Portanto, haveria injustificada violação ao princípio da isonomia. 3.1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido e fixo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o NATJUS elaborar Nota Técnica. 3.2 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado e ateste que o pedido pode ser classificado como urgente ou Time Sensitive, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias. 3.3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, justificado com ressalvas ou informe a ausência de urgência na dispensação, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito.” Em suas razões recursais (ID 77328129), a agravante, menor com 14 anos, portadora de Hidradenite Supurativa (CID L73.2), enfermidade inflamatória crônica e progressiva, requer o fornecimento do medicamento Adalimumabe, prescrito por médica especialista. Aduz ser imprescindível para o tratamento da doença, tendo em vista a ineficácia dos antibióticos anteriormente utilizados e o agravamento do quadro clínico. Argumenta que a decisão agravada impõe condição não prevista em lei para concessão da tutela, ao exigir manifestação prévia do NATJUS, e que a negativa administrativa desconsidera a situação de vulnerabilidade social da família, cuja renda mensal é de R$ 1.518,00, conforme relatório socioeconômico anexado. Pontua que o medicamento está registrado na ANVISA e possui eficácia reconhecida por estudos científicos e pareceres técnicos favoráveis do NATJUS em casos similares. Ressalta que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) já emitiu parecer favorável à incorporação do Adalimumabe para tratamento da enfermidade. Assevera que o tratamento é sensível ao tempo, sendo necessário iniciar em até 30 dias, sob pena de agravamento das lesões, dor intensa, sofrimento psíquico e risco de complicações permanentes. Invoca os artigos 196 e 1o, inciso III, da Constituição Federal, bem como jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Temas 6 e 1234) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 106). Em cautelar, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Adalimumabe no prazo de 10 dias. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento Adalimumabe, que embora registrado na ANVISA, está padronizado pelo SUS apenas para o uso de adultos portadores de hidradenite supurativa, não havendo previsão pediátrica. O fornecimento de medicamento de alto custo aos portadores de doenças graves, cujo fármaco não está incorporado ao SUS, foi objeto de julgamento recente pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 06, cuja tese fixada a seguir transcrevo: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.” Desse modo, o STF, em julgamento de repercussão geral, definiu que a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa de vários requisitos. Importante pontuar que houve a aplicação da técnica da superação de precedentes (overruling), já que o Tema 106 do STJ, que anteriormente fixava parâmetros para a concessão dos medicamentos, restou superado pela Tese n. 06 do STF, cujo acórdão foi publicado em 28/11/2024. Com efeito, a tese definida pelos tribunais sobre a interpretação de uma questão jurídica vincula os juízes e demais tribunais, orientando, assim, a sua aplicação nos processos em curso que versem sobre idêntica questão de direito, conforme preveem os art. 489, § 1o, inciso VI e art. 927, Inciso III, § 1o, ambos do CPC. No caso em comento, a agravante postula o fornecimento do medicamento Adalimumabe visando o tratamento de hidradenite supurativa. Não se descura da gravidade do caso clínico da agravante, todavia, em juízo perfunctório, verifico que não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausabilidade do direito afirmado. Conforme acima transcrito, entre os requisitos estabelecidos pela Tese n.o 06 do STF, cumpre verificar a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS). Sendo assim, a manifestação do órgão especializado é indispensável, “não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação”. No caso em comento, o juízo a quo determinou a emissão do parecer em até 30 (trinta) dias, enquanto o laudo médico indicou que a demora na emissão do relatório seria excessivo “dentro de 30 dias, pois no intervalo de 1 mês já foi observado que a paciente apresenta piora de uma ou mais lesões”. A médica acrescenta que “o risco é moderado de permanente; não ameaça diretamente a vida, mas a qualidade de vida e integridade da pele da paciente. As lesões de hidradenite muitas vezes são desfigurantes e causam restrições sociais e funcionais (...)” (ID 77328128, pgs. 80/81). Registre-se que, em caso semelhante, o NATJUS aprovou o uso do medicamento com ressalvas “quanto à necessidade de uso prolongado de medicações antibióticas em dose otimizada e terapia androgênica/anti inflamatório”. Na ocasião, registrou ainda que, “por se tratar de doença crônica, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica” (Nota Técnica 2998, in https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2998.pdf/view, acessado em 14/10/2025 às 06:52). De fato, a questão debatida é complexa e deve aguardar a formação do contraditório e dilação probatória visando o melhor esclarecimento dos fatos. Inclusive para esclarecer a real necessidade do tratamento postulado na hipótese concreta, a ser debatida pelo NATJUS. Nesse contexto, entendo, ao menos nesta fase de cognição sumária, que não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso em 15 (quinze) dias. Ao Ministério Público, para manifestação. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora